Tribunal: TJES
Processo: 5006539-29.2022.8.08.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Atos Processuais; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006539-29.2022.8.08.0000
RECLAMAÇÃO (12375)
RECLAMANTE: LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO
RECLAMADO: ZILDA AUGUSTA DA SILVA MACEDO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno na Reclamação nº 5006539-29.2022.8.08.0000

Agravante: Luiz Felipe de Almeida Coelho

Agravada: Zilda Augusta da Silva Macedo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo interno interposto contra a decisão monocrática com o id 3206566, por meio da qual não admitiu a reclamação manejada por Luiz Felipe de Almeida Coelho, nos termos do art. 211-B, inciso I, do RITJES, extinguindo o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, VI, do CPC.

Em síntese, o agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, basicamente, que a reclamação seria a via adequada contra sentença proferida Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES proferida em sede de ação de embargos à execução que, por conseguinte, extinguiu o feito executivo.

Contrarrazões ofertadas pela agravada (id 3949040), pela incolumidade da decisão.

É o relatório.

Peço dia.

Vitória, 23 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“
Cuidam os autos de reclamação apresentada contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual acolheu a pretensão autoral formulada em sede de ação de embargos à execução (processo nº 0002593-39.2016.8.08.0035) e, por via de consequência, julgou extinta a ação de execução de título extrajudicial (0022376-85.2014.8.08.0035).

Em síntese, o reclamante pretende a cassação da sentença reclamada, com base no art. 988, II, §1º, do CPC, basicamente, por reputar que dito ato judicial ao reconhecer a iliquidez do contrato de honorários advocatícios para aparelhar a ação de execução de título executivo extrajudicial e extingui-la com o acolhimento dos embargos à execução, desrespeitou a autoridade da pretérita decisão prolatada pela Primeira Câmara Cível, sob minha relatoria, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0009621-53.2019.8.08.0035, a pretexto de que dita matéria (iliquidez do título) teria sido julgada e dirimida por este Tribunal de Justiça.

É o relatório. Tenho que a referida reclamação deve ser julgada, de plano, diante da sua manifesta inadmissibilidade e improcedência conforme dispõe o Regimento Interno do TJES:

“
Art. 211-B. Ao despachar a reclamação, o Relator:

I – decidirá, de plano, reclamação manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicada;”

Isso porque, o reclamante sustenta que a sentença reclamada que reconheceu a iliquidez do título executivo extrajudicial (contrato de honorários advocatícios) e, portanto, a necessidade do ajuizamento de ação de arbitramento, acolhendo os embargos à execução e extinguindo o feito executivo, teria desrespeitado a pretérita decisão prolatada por esta Primeira Câmara Cível, sob minha relatoria, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0009621-53.2019.8.08.0035, assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA POSSIBILIDADE PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 Segundo o STJ os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, §2º, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento (AgInt no AREsp 1366890/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, TERCEIRA TURMA, DJe: 13/03/2019). 2 - No caso vertente, à luz da orientação da jurisprudência do colendo STJ, em atenção às peculiaridades da causa, tanto a penhora já efetivada via Bacen-Jud deve ser mantida, como o valor remanescente executado deverá ser objeto de penhora sobre 30% (trinta por cento) da receita líquida da agravada, notadamente porque não demonstrado que dito percentual prejudica a subsistência do seu núcleo familiar.

3 Agravo de Instrumento parcialmente provido. Decisão reformada.

4 Agravo Interno prejudicado.

(TJES, Agravo de Instrumento, 035199002482, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, DJe: 13/10/2020)

Como se vê, a única questão dirimida por este Tribunal de Justiça no julgamento do referido agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (0022376-85.2014.8.08.0035) foi o afastamento da impenhorabilidade da remuneração da executada diante da natureza alimentar do crédito vindicado na execução (honorários advocatícios), reconhecendo a possibilidade de penhora de percentual da receita líquida dela, nos termos da jurisprudência do STJ aplicada. E só.

Logo, a sentença reclamada proferida no exercício de juízo de cognição exauriente com o acolhimento dos embargos à execução e respectiva extinção do feito executivo, sob o fundamento da iliquidez do título e a necessidade das vias ordinárias com o ajuizamento da ação de arbitramento, supera o desfecho atribuído por este Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento, sem colidir com a sua autoridade ao tempo e modo em que proferida.

Assim, a reclamação apresentada busca pela via imprópria atacar a sentença reclamada, tão somente porque contraria os interesses do reclamante, denotando que sua utilização como sucedâneo recursal evidencia a sua manifesta inadmissibilidade, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos da jurisprudência do STJ.

Nesse sentido:

“
[...] 3.
Caso em que na peça exordial não se evidencia nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, o que denota a utilização da presente demanda como sucedâneo recursal,
situação inadmissível
.[...]” (AgInt na Rcl n. 32.201/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 7/2/2019.)

“
[...] 3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, é inadmissível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso.
[...]”

(AgInt na Rcl n. 41.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)

“
[...] II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reclamação
não tem cabimento como sucedâneo recursal,
e seguindo entendimento desta Corte de que tal ação é destinada a preservar a competência do STJ ou garantir a autoridade de suas decisões, não sendo adequada à preservação de sua jurisprudência, mas sim à autoridade de decisão tomada em caso concreto e envolvendo as partes postas no litígio do qual ela é originada,
não há que se dar seguimento à presente reclamação.
III - A presente reclamação é manifestamente inadmissível e, frise-se, inteligível.[...]” (AgInt na Rcl n. 41.776/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 9/11/2021, DJe de 11/11/2021.)

Vale ainda realçar que o STJ ainda proclama que “[...] Em razão de sua natureza excepcional, destina-se à preservação da competência e à garantia da autoridade dos julgados somente quando objetivamente violados, não podendo servir como mecanismo para discutir o teor do ato hostilizado.[...]” (AgInt na Rcl n. 35.829/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 20/10/2020).

Nesse contexto, não admito a Reclamação, nos termos do art. 211-B, inciso I, do RITJES, e extingo o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, VI do CPC (ausência de interesse adequação).[...]”

Como se observa, a decisão agravada com clareza meridiana consignou que “[...]
a única questão dirimida por este Tribunal de Justiça no julgamento do referido agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (
0022376-85.2014.8.08.0035)
foi o afastamento da impenhorabilidade da remuneração da executada diante da natureza alimentar do crédito vindicado na execução (honorários advocatícios), reconhecendo a possibilidade de penhora de percentual da receita líquida dela, nos termos da jurisprudência do STJ aplicada. E só.
”, concluindo que “[...]
a sentença reclamada proferida no exercício de juízo de cognição exauriente com o acolhimento dos embargos à execução e respectiva extinção do feito executivo, sob o fundamento da iliquidez do título e a necessidade das vias ordinárias com o ajuizamento da ação de arbitramento, supera o desfecho atribuído por este Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento, sem colidir com a sua autoridade ao tempo e modo em que proferida.
”

Justamente por isso, o desfecho correto para a causa atrai a aplicação do entendimento do STJ externado na decisão impugnada sobre a impossibilidade de utilização da reclamação como recurso, reverberando que “[...]
O expediente jurídico não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco é meio de uniformização jurisprudencial, eis que tais finalidades são estranhas à sua natureza, consoante adverte a jurisprudência da Segunda Seção. Precedentes.
[...]” (AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.499/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.).

Com base em tais fundamentos,

nego provimento

ao agravo interno interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. GARANTIR AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E IMPROCEDENTE. RECLAMAÇÃO NÃO ADMITIDA. INCISO I, DO ART. 211-B, DO RITJES. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso, a decisão agravada com clareza meridiana consignou que “[...]
a única questão dirimida por este Tribunal de Justiça no julgamento do referido agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (
0022376-85.2014.8.08.0035)
foi o afastamento da impenhorabilidade da remuneração da executada diante da natureza alimentar do crédito vindicado na execução (honorários advocatícios), reconhecendo a possibilidade de penhora de percentual da receita líquida dela, nos termos da jurisprudência do STJ aplicada. E só.
”, concluindo que “[...]
a sentença reclamada proferida no exercício de juízo de cognição exauriente com o acolhimento dos embargos à execução e respectiva extinção do feito executivo, sob o fundamento da iliquidez do título e a necessidade das vias ordinárias com o ajuizamento da ação de arbitramento, supera o desfecho atribuído por este Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento, sem colidir com a sua autoridade ao tempo e modo em que proferida.
”.

2. Justamente por isso, o desfecho correto para a causa atrai a aplicação do entendimento do STJ externado na decisão impugnada sobre a impossibilidade de utilização da reclamação como recurso, reverberando que “[...]
O expediente jurídico não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco é meio de uniformização jurisprudencial, eis que tais finalidades são estranhas à sua natureza, consoante adverte a jurisprudência da Segunda Seção. Precedentes.
[...]” (AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.499/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.).

3. Agravo interno conhecido, mas improvido.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.